Tribunal: TJMT
Processo: 1067129-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067129-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEDIANE CORREA GRACINDA DA SILVA - CPF: 063.424.201-65 (APELADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu falha no fornecimento de água e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: se houve falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água; se a interrupção prolongada configura dano moral indenizável; se o valor arbitrado a título de indenização e honorários advocatícios merece alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária e usuário final é consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no CDC (arts. 2o, 3o e 14).

4. Comprovada a interrupção do fornecimento de água por dias consecutivos, caracterizada está a falha na prestação do serviço essencial.

5. O fornecimento emergencial por caminhão-pipa não afasta a responsabilidade, constituindo medida paliativa e reveladora da deficiência do serviço.

6. O dano moral decorrente da privação de água é presumido (in re ipsa), em razão da violação direta à dignidade do consumidor.

7. Quantum indenizatório de R$ 7.000,00 mantido por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

8. Honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.500,00 mostram-se adequados, majorados em grau recursal para R$ 2.000,00, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para R$ 2.000,00.

Tese de julgamento: “1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de água configura falha na prestação do serviço público essencial e enseja indenização por dano moral in re ipsa. 2. O fornecimento emergencial por caminhão-pipa não afasta a responsabilidade da concessionária. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 468.064/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 20.03.2014; STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 07.08.2014; TJ-MT, Apelação Cível no 1009258-91.2024.8.11.0002, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização Por Dano Temporal e Dano Moral (Proc. no 1067129-59.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelada GEDIANE CORREA GRACINDA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação, para ratificar a tutela anteriormente deferida e, consequentemente, condenar a parte requerida/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-se, os juros de mora pela taxa SELIC, com incidência a partir da citação, deduzido o IPCA. Consignando que, a partir da prolação da sentença, deverá ser aplicada a taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária.

Em suas razões recursais (cf. Id. no 302040940), a apelante sustenta: inexistência de falha na prestação do serviço; fornecimento de abastecimento alternativo por meio de caminhão-pipa; responsabilidade do usuário pela manutenção da rede interna, a partir do cavalete; ausência de danos morais indenizáveis; e, subsidiariamente, a excessividade do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios fixados.

Nas contrarrazões, o apelado refutou os argumentos recursais e postulou o desprovimento do recurso (cf. Id. no 302040948).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central cinge-se à existência de falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água e à consequente configuração de danos morais indenizáveis. A apelante busca a reforma integral da sentença, sustentando a regularidade de sua conduta e a inexistência de responsabilidade civil.

Conforme pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a relação estabelecida entre concessionária de serviço público e usuário final configura inequívoca relação de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, a apelada enquadra-se no conceito de consumidora previsto no artigo 2o do CDC, enquanto a apelante amolda-se à definição de fornecedora de serviços constante do artigo 3o do mesmo diploma legal. Veja-se:

“Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

Esta orientação jurisprudencial encontra-se consolidada no âmbito do STJ, conforme demonstram os precedentes citados na sentença recorrida, notadamente o AgRg no AREsp 468.064/RS, que expressamente reconhece ser "a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor".

A propósito, colaciona-se excerto do texto, a fim de melhor elucidar a controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC . INEXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . APLICAÇÃO. MEDIDOR. AVARIA. CONSUMIDOR DE BAIXA RENDA . TARIFA SOCIAL. REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não ocorre contrariedade ao art . 535, inc. II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e inexistência de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor . 3. Colhe-se do acórdão estadual que, "compulsados os autos, verifica-se que a ré, ora apelante, não logrou comprovar quer a efetiva ocorrência de irregularidade na unidade consumidora em questão, quer a legitimidade do demandado para responder pelo débito decorrente de recuperação de consumo. Em que pese entenda ser possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a recuperação do consumo não faturado quando comprovada a ocorrência de fraude, na casuística apresentada tenho que os elementos constantes dos autos não são suficientes à comprovação da fraude imputada à parte autora". 4 . As conclusões do Tribunal de origem derivaram da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, cuja revisão é defesa em sede de recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7/STJ. 5. Não havendo tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. 6 . Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AgRg no AREsp: 468064 RS 2014/0024124-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

Com efeito, estabelecida a natureza consumerista da relação jurídica, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilização prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano experimentado e do nexo de causalidade entre ambos.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, opera-se a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, cabendo à fornecedora demonstrar a regularidade e adequação na prestação dos serviços contratados. No caso em análise, a apelante não se desincumbiu satisfatoriamente deste ônus probatório.

Nessa toada, o exame detido dos elementos probatórios constantes dos autos revela a efetiva ocorrência de falhas na prestação do serviço de abastecimento de água. A apelada demonstrou, através de protocolos de atendimento registrados em 09/01/2024, 06/03/2024 e 11/03/2024, bem como mediante vídeo ilustrativo (cf. Id. no 302040910), a existência de interrupções prolongadas no fornecimento de água em sua residência, permanecendo por até cinco dias consecutivos sem o serviço essencial.

Paradoxalmente, a própria apelante, ao anexar documentos em sua defesa, acabou por corroborar a versão da consumidora. Conforme se verifica nos protocolos anexados pela própria concessionária (cf. Id. no 302040930), restou registrado que a "Cliente entrou em contato relatando falta de agua em seu imóvel a 7 dias e o mesmo foi oriento que bairro dentro do horário de abastecimento, não possui ocorrências e consta como agua ativa. NOME DO CLIENTE: GEDI". Posteriormente, novo registro idêntico foi efetuado, demonstrando a reiteração das reclamações e a persistência do problema.

Mais relevante ainda é o fato de que, conforme documentado nos próprios autos pela apelante, foram encaminhadas imagens que demonstram de forma indubitável a real falta de água no imóvel da consumidora. Tais imagens evidenciam que a apelada chegou ao extremo de desencaixar o cavalete para comprovar à concessionária a ausência de fornecimento, medida drástica que somente se justifica diante da gravidade da situação e da inércia da prestadora de serviços.

Outrossim, esta circunstância revela não apenas a veracidade das alegações da consumidora, mas também a inadequação da resposta fornecida pela concessionária, que se limitou a informações genéricas sobre "horário de abastecimento" e ausência de ocorrências sistêmicas, ignorando a situação específica e concreta vivenciada pela usuária.

Sob outro prisma, a alegação da apelante de que teria oferecido abastecimento alternativo por caminhão-pipa não possui o condão de afastar sua responsabilidade civil. O fornecimento de água por meio de caminhão-pipa constitui medida emergencial e paliativa, inadequada para substituir a prestação regular e contínua do serviço público essencial. O consumidor não pode ser compelido a aceitar tal solução como definitiva, porquanto possui direito líquido e certo ao recebimento de água potável através da rede de distribuição regular, conforme estabelecido no artigo 22 do CDC,
ipsis litteris:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Ademais, a necessidade de recurso a tal expediente constitui, por si só, reconhecimento implícito da falha na prestação do serviço regular, corroborando a tese autoral quanto à inadequação do abastecimento fornecido pela concessionária.

Noutro norte, a tentativa da apelante de transferir a responsabilidade ao consumidor, invocando disposições da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES quanto à manutenção da rede interna após o cavalete, não merece acolhimento. Embora seja verdadeiro que a responsabilidade da concessionária limita-se ao ponto de entrega da água, tal circunstância deve ser comprovada mediante laudo técnico específico que demonstre a localização exata do defeito.

No caso em análise, a apelante não produziu qualquer prova técnica que evidenciasse estar o problema restrito à rede interna da consumidora. Ao contrário, as próprias imagens anexadas pela concessionária, mostrando a ausência de água no cavalete desencaixado, demonstram que o problema não se localizava na rede interna do imóvel, mas sim na própria rede de distribuição da concessionária (cf. Id. no 302040930).

Em outro panorama, faz-se mister consignar que o fornecimento de água constitui serviço público essencial, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à garantia de condições mínimas de subsistência. A interrupção reiterada e injustificada de tal serviço, especialmente quando se prolonga por dias consecutivos, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge frontalmente a esfera da dignidade pessoal do consumidor.

Nesse contexto, é cediço que a privação prolongada de serviços públicos essenciais configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica de prejuízo concreto. O abalo moral, nessas hipóteses, é presumido e decorre, de forma natural, do desconforto, da frustração e da angústia ocasionados pela impossibilidade de realização de atividades básicas, como a higiene pessoal, o preparo de alimentos e o consumo de água potável.

Diante da inequívoca falha na prestação do serviço público essencial, impõe-se a responsabilização da Concessionária, na qualidade de ré e apelante, pelos danos causados ao consumidor. Sobre o ponto, é firme e reiterada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp n. 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 07/08/2014).

Esse sodalício também firmou entendimento nesse sentido:

“Direito do consumidor e administrativo. apelação cível. indenização por dano moral. cobrança indevida de energia elétrica . interrupção injustificada do fornecimento. falha na prestação do serviço. quantum indenizatório. redução . recurso parcialmente provido.

(...)

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, e o valor da indenização deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; Resolução 1000/2021 da ANEEL, arts. 355 e 360 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, Rel . Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 12/6/2023.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10092589120248110002, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025)

No tocante ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais, verifica-se que este se revela adequado e proporcional às circunstâncias específicas do caso. A fixação do quantum indenizatório observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da condenação.

Não vislumbro elementos que justifiquem a alteração do montante indenizatório, que se mostra consentâneo com a jurisprudência desta Corte para casos similares, cumprindo adequadamente tanto a função compensatória quanto a função pedagógica da responsabilidade civil.

Ademais, a insurgência da apelante quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), não merece acolhimento. O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece critérios objetivos para a fixação da verba honorária, considerando-se o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu desenvolvimento.

No caso concreto, trata-se de demanda envolvendo direitos fundamentais do consumidor, relacionados à prestação de serviço público essencial, a qual exigiu atuação diligente do patrono da parte apelada, com acompanhamento de medida de urgência, produção de provas documentais e apresentação de impugnação à contestação. Ressalte-se que houve êxito integral no pedido principal, o que demonstra a efetiva dedicação e a qualidade do trabalho jurídico desempenhado.

Ressalte-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, firmou entendimento de que a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível nas hipóteses previstas no § 8o do artigo 85 do CPC, como ocorre nos casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Veja-se:

Tema 1076/STJ “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Tais circunstâncias estão presentes nos autos, razão pela qual a fixação por equidade, no valor de R$ 1.500,00, mostra-se adequada e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Portanto, diante do conjunto probatório constante nos autos, restou demonstrada a falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água, cuja natureza consumerista atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilização objetiva da concessionária. Verificada a interrupção prolongada e injustificada do fornecimento, configurado está o dano moral in re ipsa, cuja reparação impõe-se. O valor arbitrado a título de indenização, bem como os honorários advocatícios fixados, mostram-se adequados e proporcionais às circunstâncias do caso, inexistindo razões para a reforma da sentença. Assim, mantém-se integralmente a decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando a manifesta improcedência do recurso e a resistência injustificada da apelante ao cumprimento de suas obrigações legais, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescendo R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025